Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723783-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA EMBARGADO: FERNANDA SOUZA LIMA, JOAO CARLOS SOUTO EBLING Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Transportes Aéreos Portugueses S.A. (ID no 16572501, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 16397680). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, João Carlos Souto Ebling e Fernanda Souza Lima, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO